Tribunal: TJES
Processo: 5012291-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012291-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LOCADA A TERCEIROS. GERAÇÃO DE RECEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a busca e apreensão de escavadeira hidráulica, determinando a submissão da análise da essencialidade do bem ao juízo da recuperação judicial. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o bem locado a terceiros demonstra dispensabilidade operacional e desvio de finalidade estatutária, não podendo ser considerado essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe vício de contradição no acórdão que reconheceu a essencialidade de bem de capital (escavadeira hidráulica) locado a terceiros, sob o fundamento de que o ativo gera receita direta necessária ao fluxo de caixa e ao plano de soerguimento da empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos, não servindo para a rediscussão de matéria já debatida ou para expressar inconformismo com a injustiça da decisão.

2. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação enfrentou de forma exauriente os pontos suscitados, adotando tese jurídica clara, ainda que contrária aos interesses do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos, não servindo para a rediscussão de matéria já debatida ou para expressar inconformismo com a injustiça da decisão.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração por meio dos quais pretende, BANCO BRADESCO S.A. (ID 17471494), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17129710) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada para suspender a busca e apreensão de escavadeira hidráulica, determinando a submissão da análise da essencialidade ao juízo da recuperação.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, contradição no acórdão, pois o bem não poderia ser considerado essencial à atividade da empresa visto que se encontra locado para terceiros, o que demonstraria sua dispensabilidade operacional e desvio de finalidade estatutária.

Sem contrarrazões pela parte Embargada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012291-74.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração por meio dos quais pretende, BANCO BRADESCO S.A. (ID 17471494), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17129710) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada para suspender a busca e apreensão de escavadeira hidráulica, determinando a submissão da análise da essencialidade ao juízo da recuperação.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, contradição no acórdão, pois o bem não poderia ser considerado essencial à atividade da empresa visto que se encontra locado para terceiros, o que demonstraria sua dispensabilidade operacional e desvio de finalidade estatutária.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, à toda evidência, inexiste contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente, clara e coerente todos os pontos suscitados pelo banco recorrente, tendo adotado fundamentação jurídica que, embora contrária aos interesses do embargante, não padece de qualquer vício integrativo.

No que tange à alegada contradição sobre a essencialidade do bem locado, o
decisum
foi explícito ao considerar que a verossimilhança da indispensabilidade reside no fato de o ativo ser utilizado na operação de construção pesada e, simultaneamente, servir como fonte de receita direta à recuperanda.

Não há incoerência lógica em reconhecer a essencialidade de um bem de capital cuja função no plano de soerguimento é a geração de fluxo de caixa por meio de contratos de locação.

Quanto ao exaurimento do stay period, o julgado seguiu a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignando que o transcurso do prazo de 180 dias não enseja a retomada automática de bens essenciais, permanecendo a competência do Juízo Universal para tal análise.

Portanto, o que se observa é o nítido propósito de rediscussão do mérito recursal, via inadequada para tal desiderato, uma vez que o inconformismo com a tese jurídica adotada deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.